Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc... Na origem, trata-se de ação de cobrança, cumulada com exibição de documentos, ajuizada por JERCINEIDE DE SOUZA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., por meio da qual pretende a Autora a exibição da documentação relativa ao contrato de seguro de vida em grupo firmado junto ao Banco HSBC, sucedido pelo Banco Bradesco, para que, em última análise, lhe seja paga a indenização securitária correspondente. A Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. ingressou no feito e contestou a ação, sendo reconhecida posteriormente sua legitimidade passiva para compor a lide. Julgado improcedente o pedido inicial, a Autora interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo Colegiado, reformando-se a Sentença para condenar os Réus ao pagamento da indenização securitária pretendida. Após a oposição de Embargos de Declaração pela Autora, os quais foram acolhidos para que incidissem juros de mora e correção monetária nos valores da condenação, conforme se verifica do v. acórdão no 1243899 (ID 15792242, págs. 1/4), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. apresentou novos Embargos Declaratórios (ID 15993713, págs.1/3). No entanto, após a conclusão dos autos para esta Relatoria, as partes (JERCINEIDE DE SOUZA SILVA; BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e BRADESCO SEGUROS S.A.) peticionaram comunicando a realização de acordo, fazendo acompanhar os termos da avença, como se observa do documento de ID 16051912, págs.1/3, o qual se encontra subscrito pelos respectivos patronos. Requerem, assim, a homologação do termo de acordo com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, a teor do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Nos moldes do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar a autocomposição das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos respectivos patronos, os quais possuem poderes para transigir em juízo, de acordo com as procurações de ID 11608052 e ID 11608085 (págs.1/2) e com o substabelecimento constante do ID 11608085 (págs.1/2), homologo o acordo nos termos em que restou firmado. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma em que foram convencionados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator